Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO. VALOR. CAUSA. OBRIGAÇÃO. FAZER. CUSTO. MEDICAMENTO. REJEITADA. DUPILUMABE. ESOFAGITE. PREVISÃO. ROL. AGÊNCIA NACIONAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. REGISTRO. NEGATIVA. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos para determinar o custeio do medicamento Dupilumabe para tratamento de esofagite eosinofílica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer: (i) o valor da causa; (ii) se o plano de saúde tem a obrigação de fornecer o medicamento Dupilumabe para o tratamento de esofagite eosinofílica (EoE); e (iii) o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se o valor atribuído à causa quando for possível estimar o custo do tratamento por meio de cálculo do preço dos medicamentos, da quantidade e da duração do tratamento.
4. A liberdade de contratar nos contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde deve ser exercida nos limites e em razão dos direitos fundamentais à vida e à dignidade da pessoa humana.
5. O medicamento foi prescrito pelo profissional de saúde que acompanha o paciente e está previsto no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar e possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não há fundamento legal ou contratual que justifique a recusa de fornecimento do remédio pleiteado pela autora.
6. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“Os contratos de plano de saúde podem estipular a exclusão de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásticos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol de procedimentos com cobertura obrigatória elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, art. 85, § 2o; Lei no 9.656/1998; Lei no 14.454/2022, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0729498-04.2018.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma, J. 2.8.2019.